Tribunal: STF
Processo: RE 81269
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-27
Data de publicação: 1975-04-27

Ementa:
AGENTE FISCAL DO IMPOSTO DE CONSUMO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA.
PROVENTOS.
II. E RAZOÁVEL A INTERPRETAÇÃO ATRIBUÍDA PELO ACÓRDÃO AO DECRETO-LEI
N. 1024/69 QUE, TENDO EM CONTA A SITUAÇÃO DO SERVIDOR INATIVO, FIXOU
SEUS PROVENTOS NA CLASSE "C". PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO, LIMITADO A LETRA "A" DA PERMISSÃO
CONSTITUCIONAL, NÃO CONHECIDO.